Tribunal: TJSP
Processo: 0046005-09.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL– Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no Resp 1.492.221-PR (Tema 905) – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.